Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014940-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O DF interpôs embargos de declaração (ID: 34010142) contra a decisão deste Relator, constante do ID: 33580058, que o pedido do SINDIRETA de desistência da execução quanto à servidora VANETE ROQUE DA SILVA (CPC, art. 485, VIII). Argumenta que a decisão embargada foi omissa no tocante à condenação do exequente nos respectivos honorários sucumbenciais. Contrarrazões do SINDIRETA no ID: 35312123. Passo a decidir. Prevê o art. 90 do CPC: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Dessa forma, tem razão o DF quanto ao pleito de condenação[proporcional] do SINDIRETA ao pagamento de honorários em razão da desistência da ação quanto a VANETE ROQUE DA SILVA. Diante disso, acolho os embargos de declaração do DF (ID: 34010142) para sanar omissão e, em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC, art. 85, § 14). I. Brasília, 23 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador